Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I. A incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao réu argui-la em preliminar de contestação, a teor do que dispõe o artigo 64, caput, do Código de Processo Civil.
II. O fato de se tratar de relação de consumo não autoriza o pronunciamento ex officio da incompetência territorial, salvo na hipótese contemplada no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.